Tribunal: TJES
Processo: 0003790-25.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003790-25.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003790-25.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E À DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou apelação criminal contra condenação por tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Sustentada omissão quanto à análise da confissão espontânea e da detração penal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à não aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar a detração penal, prevista no art. 387, §2º, do CPP.

III. Razões de decidir

A confissão espontânea foi afastada no acórdão impugnado por inexistência de confissão válida, tendo o réu negado os fatos tanto em juízo quanto na fase de pronúncia, exercendo o direito ao silêncio em plenário.

A detração penal, embora invocada, não se configura matéria a ser apreciada pelo órgão recursal, por se tratar de atribuição exclusiva do juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

Verificado erro material na soma das penas, que resulta em reprimenda final de 11 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos para correção da pena final.

Tese de julgamento
: “1. A inexistência de confissão válida impede o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP. 2. A detração penal deve ser apreciada exclusivamente pelo juízo da execução penal. 3. É admissível a correção de erro material na dosimetria da pena em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, p.u., 33, §2º, “a”, §3º, 65, III, “d”; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 969.414/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN de 26.06.2025; STF, HC-AgR-ED 248.576; STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003790-25.2021.8.08.0012

APELANTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 14683088) opostos por SERGIO DOS SANTOS CAMPOS em face do acórdão (ID 14629357) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reformando a sentença para reconhecer a semi-imputabilidade do recorrente, alterando a dosimetria para fixar a pena final em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Nos embargos de declaração opostos (ID 14683088), o embargante aduz a existência de omissão no v. acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que houve confissão, ainda que parcial, em sede de interrogatório judicial. Alega, ainda, omissão relativa à não aplicação da detração penal, com fundamento no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, apontando que se encontra preso preventivamente desde 06/04/2021, o que impactaria no regime de cumprimento da pena.

Deste modo, requer o provimento dos embargos para que sejam reconhecidas as referidas omissões, com a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena .

A Douta Procuradoria de Justiça, em contrarrazões colacionadas ao ID 14777321, opina pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. Argumenta que os embargos não apontam efetiva obscuridade, omissão ou contradição, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito. Sustenta que a tese da confissão espontânea foi devidamente analisada e afastada no acórdão impugnado, ante a inexistência de confissão apta à aplicação da atenuante. Quanto à detração penal, aduz que se trata de matéria afeta ao juízo da execução penal, não sendo passível de apreciação na instância recursal.

Pois bem.

De início, importa rememorar os fatos criminosos reconhecidos pelo Conselho de Sentença e confirmados por esta Câmara Criminal. O embargante foi condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua companheira, com incidência das qualificadoras previstas nos incisos II, IV e VI, do §2º, do art. 121, do Código Penal, além da causa de aumento prevista no §7º, III, do mesmo artigo, em concurso com o crime de lesão corporal praticado contra seu próprio filho, nos termos do art. 129, §9º, também do Código Penal.

Os delitos ocorreram em contexto de violência doméstica, no interior da residência da vítima, tendo como substrato probatório robusto os depoimentos colhidos em juízo, o laudo de exame de corpo de delito, o relato de testemunhas presenciais e, notadamente, o conteúdo do laudo psiquiátrico que embasou o reconhecimento da semi-imputabilidade do réu nos primeiros aclaratórios.

No julgamento dos primeiros embargos, foi reconhecida a omissão quanto à análise do laudo pericial que atestava
capacidade de autodeterminação reduzida
do réu
, ensejando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Nos presentes segundos embargos, a Defesa sustenta a persistência de omissão quanto à não aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como quanto à ausência de análise da
detração penal
, com fundamento no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

No tocante à
confissão espontânea
, esta Colenda Câmara já se manifestou no caso em testilha de que não houve confissão, mas sim uma negativa de autoria sobre a conduta narrada na denúncia. Vejamos:

“
(...) Em Ata de Julgamento (ID 11460861) restou registrado:

“
(...) Após, o MM. Juiz Presidente concedeu a palavra à Defesa de SÉRGIO DOS SANTOS CAMPOS, a qual (...) sustentou, em relação ao crime de homicídio na modalidade tentado, tese de negativa de materialidade. Sustentou, ainda, a desclassificação para o crime de lesões corporais por inexistência de animus necandi e desistência voluntária. Por fim requereu a absolvição por clemência. Com relação ao crime de lesões corporais a defesa sustentou a absolvição por inexistência de materialidade."

Ainda, restou certificado no Termo de Interrogatório do Tribunal do Júri que o embargante exerceu o seu direito de ficar em silêncio em plenário e não responder a qualquer pergunta.

Em interrogatório ainda na fase de pronúncia, o apelante negou a prática do crime, afirma que foi atacado por sua esposa e por seu filho e que não tentou arrombar a porta do quarto ou mesmo atacar a vítima com um facão. Sobre as lesões ao menor, também negou de forma veemente, dizendo que nunca teria agredido o filho.

Deste modo, a despeito do arrazoado pela defesa em sede de embargos de declaração,
não vislumbro qualquer rastro de confissão
. Na verdade há uma negativa de autoria sobre pegar uma faca e um pé de cabra, arrombar a porta e avançar contra a vítima, desferindo-lhe socos, puxões de cabelo, empurrões ou mesma enforcá-la.”

Como já destacado, é imprescindível, a confissão só pode ser reconhecida como atenuante quando
realizada perante o Conselho de Sentença
ou
debatida em plenário pela defesa técnica
,
circunstâncias estas ausentes no caso em análise.

Portanto,
não houve omissão
quanto a esse ponto no acórdão embargado, mas sim
decisão fundamentada
com base em provas e precedentes jurisprudenciais, razão pela qual o argumento deve ser repelido.

Contudo, em leitura à dosimetria, observo que houve erro material.

A pena do delito de homicídio qualificado, em sua forma tentada, restou fixada em 10 (dez) anos de reclusão.

A pena do delito de lesões corporais restou fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que “em se tratando de unificação de penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção, pois ambas são privativas de liberdade”, ademais “não há vedação à soma das penas de reclusão e detenção, sendo possível a aplicação de regime mais gravoso se o resultado da soma não for compatível com regimes mais brandos.” (AgRg no HC n. 969.414/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Deste modo, realizada a soma das penas, na forma do art. 69, do Código Penal, a reprimenda restou fixada em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses.

Diante das peculiaridades do caso em testilha e da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime em ambos os delitos, fixo o regime
fechado
para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º do Código Penal.

A defesa busca, então, a aplicação da
detração penal
.

Contudo, trata-se de matéria de natureza
executória
, cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais (Lei n.º 7.210/84). A jurisprudência do STJ é clara ao consignar que a análise da detração, bem como suas eventuais repercussões sobre o regime inicial de cumprimento de pena.

Com efeito, o regime fechado foi corretamente fixado, observando-se o
quantum
da pena (superior a 8 anos) e as balizas legais previstas no art. 33, §3º, do Código Penal, quais sejam a gravidade concreta dos delitos e das circunstâncias judiciais que embasaram a pena-base. Assim, eventual readequação em decorrência de detração temporal deve ser submetida ao
crivo técnico e processual do juízo da execução
, e não do órgão colegiado revisor, não configurando omissão a ausência de análise nessa fase processual.

Por fim, cumpre destacar que os embargos declaratórios possuem
fundamentação vinculada
e destinam-se, exclusivamente, à
correção de omissão, contradição ou obscuridade
(art. 619 do CPP), não sendo cabíveis para a reanálise de mérito, tampouco para veiculação de pedidos de readequação de regime ou aplicação de institutos próprios da fase executória. A tentativa de rediscutir matérias já apreciadas ou de introduzir argumentos novos por meio de embargos declaratórios
configura desvio da função integrativa do recurso
, como reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Superiores (STF, HC-AgR-ED 248.576; STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945).

Diante do exposto, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão anteriormente prolatado, seja sob a ótica da confissão espontânea, seja quanto à detração penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração
, apenas para corrigir a reprimenda final, fixando-a em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)